Tribunal: TJES
Processo: 0005845-89.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005845-89.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE PENNA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALINE SILVA SANTOS - ES28679-A, DEBORA WELLEN FARIAS ARAUJO - MS27377, GUNTHER KLUG BERGER COSTA - ES25064-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180,
CAPUT
, CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM O DOLO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDRÉ PENNA DE OLIVEIRA contra a sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Os fatos relevantes apontam que o Apelante foi abordado conduzindo um veículo Jeep Renegade com restrição de furto/roubo, cujos sinais identificadores (chassi, motor e NIV dos vidros) haviam sido adulterados ("clonagem"). O Apelante alegou ter recebido o veículo como pagamento por serviços ambientais de um terceiro ("Sebastião"), apresentando documentos aparentemente regulares, mas não conseguiu comprovar a origem lícita do bem. O Juízo de primeiro grau o absolveu da acusação de adulteração de sinal identificador (art. 311 do CP) por insuficiência de provas quanto à autoria. O Apelante busca a absolvição, subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), e a correção de erro material na sentença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), ou se o dolo está ausente, impondo-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) saber se o caso comporta a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP); e (iii) saber se a sentença incorreu em erro material ao estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena por alegada reincidência, embora tenha fixado a pena-base no mínimo legal e não reconhecido agravantes.

III. Razões de decidir

3. A tese de absolvição por ausência de dolo não prospera, uma vez que a apreensão do veículo de origem ilícita em poder do apelante inverte o ônus da prova, competindo à Defesa demonstrar a origem lícita ou o desconhecimento da procedência criminosa (boa-fé). O apelante não se desincumbiu desse ônus.

4. O dolo do crime de receptação é evidenciado pelas circunstâncias fáticas, uma vez que a aquisição de um veículo de alto valor, em negociação com terceiro que o apelante posteriormente descobriu não ser proprietário dos bens envolvidos e que desapareceu logo após a transação, configura, no mínimo, dolo eventual, pois o apelante assumiu o risco de negociar um bem de origem criminosa.

5. Os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais são idôneos e coerentes, detalhando a adulteração perceptível (NIV fora do padrão de fábrica), afastando a alegação de que a fraude só seria detectável por perícia minuciosa ou que o dolo não poderia ser comprovado.

6. É inviável a desclassificação para a receptação culposa (art. 180, §3º, CP), pois as circunstâncias indicam conhecimento ou assunção do risco por parte do apelante (dolo), e não mera presunção de ilicitude por falta de cautela (culpa).

7. O erro material na sentença deve ser corrigido, pois o Juízo de primeiro grau, ao fixar a pena-base no mínimo legal e não reconhecer agravantes ou antecedentes, estabeleceu que o apelante é primário, sendo a menção à reincidência para a fixação do regime inicial flagrantemente equivocada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Sentença mantida na integralidade, com a correção do erro material para que conste que o regime ABERTO foi fixado por ser o apelante primário.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005845-89.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE PENNA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180,
CAPUT
, CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM O DOLO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDRÉ PENNA DE OLIVEIRA contra a sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Os fatos relevantes apontam que o Apelante foi abordado conduzindo um veículo Jeep Renegade com restrição de furto/roubo, cujos sinais identificadores (chassi, motor e NIV dos vidros) haviam sido adulterados ("clonagem"). O Apelante alegou ter recebido o veículo como pagamento por serviços ambientais de um terceiro ("Sebastião"), apresentando documentos aparentemente regulares, mas não conseguiu comprovar a origem lícita do bem. O Juízo de primeiro grau o absolveu da acusação de adulteração de sinal identificador (art. 311 do CP) por insuficiência de provas quanto à autoria. O Apelante busca a absolvição, subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), e a correção de erro material na sentença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), ou se o dolo está ausente, impondo-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) saber se o caso comporta a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP); e (iii) saber se a sentença incorreu em erro material ao estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena por alegada reincidência, embora tenha fixado a pena-base no mínimo legal e não reconhecido agravantes.

III. Razões de decidir

3. A tese de absolvição por ausência de dolo não prospera, uma vez que a apreensão do veículo de origem ilícita em poder do apelante inverte o ônus da prova, competindo à Defesa demonstrar a origem lícita ou o desconhecimento da procedência criminosa (boa-fé). O apelante não se desincumbiu desse ônus.

4. O dolo do crime de receptação é evidenciado pelas circunstâncias fáticas, uma vez que a aquisição de um veículo de alto valor, em negociação com terceiro que o apelante posteriormente descobriu não ser proprietário dos bens envolvidos e que desapareceu logo após a transação, configura, no mínimo, dolo eventual, pois o apelante assumiu o risco de negociar um bem de origem criminosa.

5. Os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais são idôneos e coerentes, detalhando a adulteração perceptível (NIV fora do padrão de fábrica), afastando a alegação de que a fraude só seria detectável por perícia minuciosa ou que o dolo não poderia ser comprovado.

6. É inviável a desclassificação para a receptação culposa (art. 180, §3º, CP), pois as circunstâncias indicam conhecimento ou assunção do risco por parte do apelante (dolo), e não mera presunção de ilicitude por falta de cautela (culpa).

7. O erro material na sentença deve ser corrigido, pois o Juízo de primeiro grau, ao fixar a pena-base no mínimo legal e não reconhecer agravantes ou antecedentes, estabeleceu que o apelante é primário, sendo a menção à reincidência para a fixação do regime inicial flagrantemente equivocada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Sentença mantida na integralidade, com a correção do erro material para que conste que o regime ABERTO foi fixado por ser o apelante primário.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ PENNA DE OLIVEIRA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto.

A defesa, no id. 16390023, pugna pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime para a modalidade culposa do art. 180, §3º, do Código Penal. Pugna, ainda, pela correção do erro material, quanto à informação de que é reincidente.

Contrarrazões recursais, no id. 16390027, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16510970, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005845-89.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE PENNA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALINE SILVA SANTOS - ES28679-A, DEBORA WELLEN FARIAS ARAUJO - MS27377, GUNTHER KLUG BERGER COSTA - ES25064-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) IMPUTAÇÃO 01:

No dia 12 de agosto de 2021, por volta das 23h:00min, na Rodovia BR 101, KM 170, em Linhares/ES, o denunciado ANDRE PENNA DE OLIVEIRA conduzia coisa que sabe ser produto de crime, consistente em 01 (um) Veículo, marca: Jeep, modelo: Renegade, ano: 2016, placa: PPR 7478, Chassi: 98861112XHK103786.

IMPUTAÇÃO 02:

Nas mesmas condições de tempo e lugar supracitadas, o denunciado ANDRE PENNA DE OLIVEIRA adulterou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

DESCRIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos autos do Inquérito Policial que, os agentes da Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização estática no KM 170, deram ordem de parada ao veículo de placa aparente PJY-6C07/BA, conduzido pelo denunciado.

Após verificar os elementos de identificação do veículo, os agentes, constataram que esses elementos possuíam sinais de adulteração, NIV presente nos vidros adulterado e número de motor totalmente suprimido.

Ao analisar outros elementos de identificação do veículo, os policiais, também constataram que a placa original do automóvel é PPR-7478/ES e que este veículo possui restrição de furto/roubo.

O Laudo Unificado feito pela Polícia Civil (fl. 51), também constatou os sinais de adulteração no NIV e a supressão do número do motor.

(...)”.

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ PENNA DE OLIVEIRA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto.

A defesa, no id. 16390023, pugna pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime para a modalidade culposa do art. 180, §3º, do Código Penal. Pugna, ainda, pela correção do erro material, quanto à informação de que é reincidente.

Pois bem.

1. Da Tese Absolutória por Ausência de Dolo e Insuficiência de Provas

A defesa do apelante sustenta a absolvição do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), por ausência de prova do elemento subjetivo e em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

O argumento central é que o veículo, um Jeep Renegade, foi recebido como pagamento de serviços ambientais, mediante documentação aparentemente regular (procuração autenticada e CRLV com QR Code), e que a fraude (
clone
) só foi detectada após "vistoria minuciosa" pelos policiais, sendo desarrazoado exigir tal expertise de um particular. Argumenta, ainda, que a absolvição pelo crime de adulteração (art. 311 do CP) fragiliza a premissa de ciência prévia.

Sem razão, contudo, o Apelante.

A materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo de Vistoria Veicular, Relatório Final do Inquérito Policial, e pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

O veículo apreendido com o apelante possuía uma restrição de furto/roubo, tendo sido submetido a um processo de "clonagem", com adulteração dos sinais identificadores (chassi, motor e NIV dos vidros).

O cerne da controvérsia reside no elemento subjetivo: o dolo, que, no crime de receptação dolosa, se traduz na "consciência da origem criminosa do bem".

É cediço, todavia, que o dolo neste delito é de difícil aferição, sendo a sua prova realizada por meios indiretos, por meio da análise das circunstâncias que envolveram o fato.

No presente caso, as circunstâncias são robustas e convergem para a ciência do apelante ou, no mínimo, para o dolo eventual.

Os depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais são claros e harmônicos:

O agente André Fortunato Cordeiro Folador relatou em juízo a abordagem e a constatação da fraude:

“
...foi abordado esse Jeep Renegade e ele apresentava divergências quanto à numeração gravada dos vidros, porque ela estava fora do padrão de fábrica. Aí numa análise minuciosa do número gravado no Chassi, de numeração de motor, foi percebido uma adulteração, e aí confrontando com demais elementos de identificação do veículo, nós chegamos ao veículo original. Ele estava adulterado, na verdade, porque ele estava utilizando as placas e a numeração que foi regravada de um veículo bom, Porque o veículo original possuía uma restrição de furto/roubo.”
.

Em seguida, ao ser questionado pela Dra. Patrícia Plaisant (Juíza de Direito) sobre os sinais que levaram à identificação, confirmou:

“...a placa do carro era bom, o NIV do carro era bom, mas o que chamou a atenção, foi que estava fora do padrão. E o que vocês identificaram do veículo, que realmente vocês chegaram sobre a origem dele? Qual foi a outra adulteração que vocês tiveram certeza de que ali realmente não era aquele veículo que a placa indicava, e que os registros dos vidros indicavam, você se recorda? O motor dele também... Além do chassi adulterado, o motor também foi adulterado, que é uma numeração que também consta nos sistemas de consulta, essa numeração também foi trocada para a numeração de um carro bom.”
.

O agente Octaviano Silva Junior corroborou:

“...a gente abordou, e verificou que os sinais identificadores dele estavam com indícios de adulteração, aí no final, acho que que a gente chegou até o veículo original, que tinha uma ocorrência de roubo...”
.

E mais:

“Quando você fazia a consulta, da placa que estava ali e do NIV que estava aparecendo, a consulta dava que... essas consultas públicas, aparecia que o bem era roubado ou aparecia que o bem estava regular? Não, aparecia que estava regular, por seu um veículo adulterado, parecia regular.”
.

E ao ser questionado sobre o que levou à busca aprofundada:

“Pois é, a gente vai identificando os sinais identificadores dele, estava diferente dos originais de fábrica, aí leva a gente a poder aprofundar um pouco mais no veículo;”
.

Tais depoimentos de agentes públicos, dotados de fé inerente à função e prestados em juízo sob o contraditório, possuem inquestionável eficácia probatória.

Ademais, no delito de receptação, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita, ou o desconhecimento da procedência criminosa (a chamada "boa-fé").

No caso do apelante, suas justificativas não se sustentam.

Ele alegou ter recebido o veículo como pagamento de serviços no valor de R$ 39.000,00, de um indivíduo chamado
Sebastião
, que apresentou procuração e documento (CRLV) aparentemente regular.

Contudo, o apelante admitiu que, futuramente, descobriu que as fazendas que
Sebastião
alegava serem suas
“nem eram dele”
, e que, antes da abordagem,
Sebastião

“já tinha sumido há cerca de um mês”,
sem entrar em contato.

Tais fatos, somados à aquisição de um veículo de alto valor mediante negócio jurídico com terceiro desconhecido, sem a cautela razoável exigida para bens de grande monta, demonstram, no mínimo, que o apelante assumiu o risco de adquirir bem de origem criminosa, configurando o dolo eventual.

A alegação de que a absolvição do crime de adulteração (art. 311 do CP) por falta de provas de autoria fragiliza o dolo é improcedente, pois a receptação dolosa pune a conduta de conduzir (ou adquirir/receber) coisa que sabe ser produto de crime (art. 180,
caput
, CP), independentemente de o agente ter participado do crime antecedente (furto/roubo), ou da adulteração (crime autônomo, art. 311 do CP).

O dolo é extraído das circunstâncias anômalas da aquisição e posse, e não do envolvimento na adulteração.

Rejeito, portanto, a tese de absolvição.

2. Do Pedido Subsidiário de Desclassificação para Receptação Culposa

A defesa requer a desclassificação da conduta para a receptação culposa (art. 180, §3º, do CP), argumentando que, se houve falha, ela se restringe à imprudência, ou negligência, em não verificar de forma aprofundada a origem do bem.

A receptação culposa se caracteriza pela presunção de que o produto é de crime, em virtude da falta de cautela do agente, o que se manifesta pela "desproporcionalidade do preço pago ou então pela condição de quem a oferece".

No caso, a análise das circunstâncias fáticas, como a negociação com um indivíduo que desapareceu e que não era o real proprietário dos bens utilizados no negócio, a ausência de documentação adequada para a transação e o fato de o veículo ser um
clone
(com adulteração perceptível aos olhos de agentes especializados, mas que gerou a desconfiança em uma abordagem de rotina), demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita, ou assumiu o risco de tal conhecimento (dolo eventual), e não agiu com mera culpa.

Conforme a jurisprudência, não é suficiente a simples alegação de desconhecimento da origem ilícita, para desclassificar a conduta para a modalidade culposa.

O caso em análise, diante das provas dos autos, é de certeza (ou dolo eventual) e não de presunção por descuido, razão pela qual o dolo se encontra configurado.

Rejeito, do mesmo modo, a tese de desclassificação.

3. Do Erro Material na Sentença

A Defesa pleiteia a correção do erro material contido na dosimetria da pena, especificamente no tópico em que o regime inicial aberto foi fixado com base no art. 33, § 2º, alínea "c", "por ser o réu reincidente".

Analisando a própria Sentença, verifica-se que o Juízo de primeiro grau considerou que
“o Réu não possui maus antecedentes”
e que não vislumbrou
“a presença de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas especiais de diminuição e aumento de pena”
, fixando a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

A fixação da pena-base no mínimo legal e a ausência de agravantes demonstram, de forma inconteste, que o apelante é primário.

O regime inicial aberto, inclusive, é compatível com o quantum de pena imposto (igual ou inferior a 4 anos) e a primariedade do agente, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, e art. 44, I, do CP, o que possibilitou a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

Portanto, a afirmação de que o regime foi fixado por ser o réu reincidente configura evidente erro material.

Assim, corrige-se o erro material para que conste que o regime ABERTO foi estabelecido com base no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, e no art. 44, I, do CP, por ser o apelante primário e as circunstâncias judiciais serem favoráveis.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de CONHECER do recurso de Apelação Criminal, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, mantendo inalterada a condenação do apelante ANDRÉ PENNA DE OLIVEIRA nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, e a sua pena definitiva.

Contudo, CORRIJO, o erro material constante da sentença (ID. 16390019), para que, onde se lê:

“Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", estabeleço o regime ABERTO para início de cumprimento da pena ora determinada, por ser o réu reincidente.”

passe a constar:

“Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", estabeleço o regime ABERTO para início de cumprimento da pena ora determinada, por ser o réu primário e, preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.”

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente corrigir o erro material apontado pelo recorrente, sem alteração da pena definitiva imposta.